Tribunal: TJPA
Processo: 0000795-85.2010.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA â APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E ALTERAÃAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em reforma da pena se o magistrado analisou as circunstÃ¢ncias judiciais e aplicou pena base no mÃnimo, deixando de reconhecer, devidamente, a atenuante de confissÃ£o ante a inteligÃªncia da sumula 231 do STJ. ApÃ3s majorou a pena em 1/3 pela causa de aumento e em seguida, pela continuidade delitiva, aumentou em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusÃ£o. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ACARÁ
APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000795-85.2010.8.14.0076

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em reforma da pena se o magistrado analisou as circunstâncias judiciais e aplicou pena base no mínimo, deixando de reconhecer, devidamente, a atenuante de confissão ante a inteligência da sumula 231 do STJ.

Após majorou a pena em 1/3 pela causa de aumento e em seguida, pela continuidade delitiva, aumentou em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ACARÁ
APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000795-85.2010.8.14.0076
R e l a t ó r i o

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II c/c art. 71 ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 04.10.2010, o acusado na companhia de Daniel Almeida e Valderi Dias Trindade, munido de arma de fogo, abordou a vítima Alex Amaral e subtraiu sua motocicleta e após, em continuidade delitiva, abordou a vítima, a sra. Nazaré do Socorro e mediante grave ameaça e no uso de arma de fogo, subtraiu seu notebook.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Valderi Dias Trindade, Daniel Almeida da Silva e Marcelo Oliveira da Silva, este último, ora apelante a pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime fechado (art. 33, § 3º do CPB) pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71 ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, Marcelo Oliveira da Silva recorreu da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena para que seja aplicada a atenuante de confissão e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicada a atenuante de confissão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa do acusado recorreu quanto a dosimetria de pena. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, embora o magistrado tenha valorado como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão.

Na 2º fase, reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, deixou de aplicá-la, atendendo ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

Assim sendo, não há que se falar em reforma da pena se o magistrado analisou e sopesou devidamente as circunstâncias aplicado pena base no mínimo e devidamente deixando de reconhecer a atenuante de confissão ante a inteligência da sumula 231 do STJ.

Após majorou a pena em 1/3 pela causa de aumento e em seguida, pela continuidade delitiva, aumentou em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA